Tribunal: TJMT
Processo: 1048374-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCIO DE ALMEIDA - CPF: 961.689.351-34 (RECORRIDO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRENTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

Embargos de Declaração:

1048374-49.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

21.06.2022

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

ANTONIO MARCIO DE ALMEIDA

Embargado(s):

CIELO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
VOTO – VISTA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – INSERÇÃO MANUAL DE DADOS – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por Antônio Marcio de Almeida em face de CIELO S.A.

2.

Não há como se atribuir ao reclamado responsabilidade, tendo em vista se tratar de culpa exclusiva do usuário que inseriu de forma equivocada os dados ao realizar a inserção manual das informações na transação bancária, o que afasta a responsabilidade objetiva, não atendidos os requisitos ensejadores de dano moral e material no caso em tela, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC.

3.

Dessa forma, não há responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por exclusão do nexo causal, se o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor

4.

Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VISTOS, ETC.

Colendos Pares:

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por Antônio Marcio de Almeida em face de CIELO S.A.

Em síntese, a Autora informa que é usuária dos serviços de conta digital da demandada. Afirma que em
04.11.2019
realizou a transferência do valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) de sua conta para um terceiro, entretanto, cometeu um equívoco ao inserir o banco destinatário na transação, uma vez que ao invés de inserir o Banco Bradesco inseriu a Caixa Econômica Federal. Sustenta que comunicou os fatos imediatamente a empresa administradora da conta digital, entretanto, os valores não foram restituídos. Busca a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para assegurar o direito da Requerente à RESTITUIÇÃO do valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), a titulo de dano material, com correção monetária pelo INPC a partir sentença e juros 1% a partir do desembolso. Ainda, CONDENO a Requerida, a título de danos morais, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, aplicados a partir da citação e correção monetária, medida pelo INPC/IBGE, a contar desta data.

Inconformada, a Recorrente CIELO S.A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais em razão da ausência da prática de ato ilícito.

Contrarrazões apresentadas no id no 23/09/2021.

Em sessão de julgamento realizada no dia 05/11/2021, a
Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de negar provimento ao recurso interposto mantendo a sentença de origem
, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento manifestado pela Relatora, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de total provimento do recurso.

Pela leitura atenta da petição inicial vislumbra-se que a Autora em 04.11.2019 realizou uma transferência via TED entre suas contas bancárias por meio da
inserção manual de dados
.

No caso concreto, a parte Autora ao realizar a transferência inseriu os dados da conta destinatária de forma equivocada, tendo realizado a inserção manual com o direcionamento do valor para o banco Caixa Econômica Federal, quando em verdade deveria ser encaminhado ao Banco Bradesco.

Com efeito, não há como se atribuir ao reclamado responsabilidade, tendo em vista se tratar de culpa exclusiva do usuário, a qual afasta a responsabilidade objetiva, não atendidos os requisitos ensejadores de dano moral e material no caso em tela, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC.

In casu
, verifica-se estar diante de uma hipótese de culpa exclusiva do consumidor, circunstância que exclui a responsabilidade do prestador de serviço, senão vejamos:

Artigo 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O cliente é responsável pelas informações no momento do depósito ou transferência bancária, devendo, inclusive, conferir os dados antes de efetivar a transação.

Dessa forma, não há responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por exclusão do nexo causal, se o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor.

Por fim, cumpre informar que em 30/12/2020 a empresa ré realizou o estorno do valor de R$ 917,00 (novecentos e dezessete reais) na conta do Autor, conforme informações apresentadas na impugnação (id no 103805485).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela empresa
CIELO S.A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.”

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo que
no caso dos autos, o Banco Réu fez o estorno após 56 (cinquenta e seis) dias, e depois do Autor abrir uma Reclamação, e pela leitura da decisão embargada é visível que tal fato não foi observado na decisão configurando assim uma omissão.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, cará
ter
substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-O,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de outros embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022